Tribunal: TJDFT
Processo: 0727651-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, em vista da determinação proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a inclusão no polo passivo da demanda do Sr. José Celso Gontijo Engenharia S/A, CNPJ no 06.056.990/0001-66, e José Celso Valadares Gontijo, CPF no 001.997.021-87, que eram sócios da executada. Destaco os termos da decisão impugnada: “Incluam-se no polo passivo da ação José Celso Gontijo Engenharia S/A, CNPJ no 06.056.990/0001-66, e José Celso Valadares Gontijo, CPF no 001.997.021-87, que eram sócios da executada quando da realização da negociação entre as partes (ID 21346884, página 6) e, também, integraram o polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, autos no 0735098-35.2020.8.07.0001. Ainda, cadastre-se como representante do Espólio de Fernando Quirino da Costa a Sra. Tânia Maria Gontijo Costa, CPF no 339.427.901-06 (ID 126755028). Após, intimem-se os devedores, sendo JCGgontijo 201 Empreendimentos Imobiliários S/A por publicação no diário de justiça eletrônico, e os demais por carta com aviso de recebimento, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realizem o pagamento do débito no valor indicado pela parte exequente, devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, sob pena de acréscimo de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10%, por expressa previsão legal (art. 523, § 1o, do CPC), além de imposição de medidas constritivas (art. 523, § 3o, do CPC).” Sobreleva notar que tal decisão decorreu do v. acórdão proferido por esta E. Corte, AGI no 0751452-41.2020.8.07.0000, que deu provimento ao recurso para, desconsiderando a personalidade da empresa devedora, direcionar a execução contra os sócios da mesma. Neste ponto, conforme se observa, tal determinação não tem cunho decisório, sendo mero prosseguimento para cumprimento de decisão proferida anteriormente, o qual se encontra sob o manto da preclusão, em razão da ausência de interposição de recurso tempestivamente. Assim, levando em consideração que o Agravo de Instrumento é recurso cabível de decisão interlocutória, diante do disposto no art. 1.015, do Código de Processo Civil/2015, mostra-se incabível na espécie, porquanto o pronunciamento judicial que se limita a dar seguimento à decisão anteriormente proferida caracteriza-se como despacho de mero expediente. Nesse sentido, confira-se arestos desta Corte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE. NÃO SURPRESA. EMENDA À INICIAL. NATUREZA DE DESPACHO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O princípio da não surpresa não tem caráter absoluto, sendo desnecessária a intimação da parte recorrente quando o vício não for sanável e, por isso, a diligência se mostrar inútil. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1293277, 07109748820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRRECORRIBILIDADE. ROL DO ART. 1.015 CPC. NÃO ENQUADRADO. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte para emendar a inicial não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar a parte para emendar a exordial, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1217214, 07086531720198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto não desafia pronunciamento judicial com carga decisória. 2. Considerando que o magistrado de primeiro grau limitou-se a determinar a intimação da parte ora agravante para que emendasse a inicial, para fins de adequação do valor da causa, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, não sendo, portanto, passível de análise em sede de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1186579, 07043367320198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator